Tribunal: TJDFT
Processo: 0717154-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO MARQUES DE MELO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Obrigação de Fazer no 0701922-09.2023.8.07.0018, ajuizada pelo agravante contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 154555366 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante, objetivando a obtenção de pontuação correspondente às questões impugnadas, referentes à prova do concurso público para provimento do cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, assegurando-se a sua participação nas demais etapas do certame. O agravante sustenta que realizou a prova objetiva do concurso, regulamentada pelo Edital n. 001/2022, que visa ao provimento de vagas para os cargos da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF), sendo que a 1a etapa do certame compreendeu provas objetivas, com 25 questões de língua portuguesa e redação oficial. Esclarece que, em caso de anulação de questão, ocorre uma redistribuição dos pontos na mesma disciplina, tendo sido anuladas duas questões pela banca examinadora. Assevera que alcançou 74 pontos nas provas objetivas, porém a nota de corte divulgada foi de 75 pontos, excluindo-o do certame. Aduz que há 4 (quatro) questões do gabarito que possuem vícios e prejudicaram o seu real desempenho, obstando a sua participação nas demais fases do concurso. Considera que errou questões devido a uma cobrança arbitrária e/ou erros grosseiros da banca, bastando a anulação de duas questões para que prossiga no certame. Na petição inicial, pondera que apresentam erros grosseiros e devem ser anuladas as questões 11, 28, 29 e 31, com a consequente reversão da sua pontuação na prova objetiva, seguida da correspondente correção da classificação e a convocação para as etapas subsequentes do concurso. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam anuladas as questões de números 11, 28, 29 e 31, e que lhe sejam creditados os pontos da prova objetiva. Em consequência da majoração da nota que seja garantida a continuidade na sua participação nas demais etapas do concurso. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso para confirmar a liminar, anular as questões e realizar a sua nova classificação na lista de aprovados. Sem preparo por ter sido concedido o benefício da gratuidade da justiça para o agravante (ID 151358365 do processo originário). É o relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento, porquanto atendidos os requisitos processuais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A formulação de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, limitando-se a revisão, pelo Poder Judiciário, à sua adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame, o que é corroborado pelas ementas de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. Não cabe ao Judiciário analisar questões de concurso público para aferir o acerto ou não dos critérios de avaliação da banca examinadora, limitando-se o controle judicial ao aspecto da legalidade. (Acórdão 1397912, 07048062120178070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. LEI 4.949/97. MÉRITO. ANÁLISE INCABÍVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, porquanto a Corte Revisora não pode apreciar matéria não analisada pelo magistrado de 1a instância, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Não cabe ao Judiciário adentrar na seara concernente à discricionariedade administrativa, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes, não podendo substituir a banca examinadora de concurso público. 3. Os pedidos formulados em sede de agravo devem ser submetidos ao Juízo da causa, a quem cabe apreciar as questões de mérito, sob pena de indevida supressão de instância. 4. A prudência recomenda que, até o julgamento da ação principal, permaneça reservada uma vaga ao participante do certame. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1267039, 07040852120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA. BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. I - A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para examinar correção de questão da prova. RE 632.853 julgado pelo e. STF sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada. (Acórdão 1206079, 07024001320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, a análise do conteúdo das questões, assim como dos critérios de correção, encontra-se inserida no campo da discricionariedade, além de exigir aprofundamento no estudo dos conteúdos que, a par de ser vedado ao juiz, retira as qualidades de certeza e liquidez do direito do agravante, indispensáveis ao rito do Mandado de Segurança. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 632853, com repercussão geral, assentou o seguinte entendimento: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) – grifo nosso. No agravo de instrumento em apreço, o agravante pretende discutir o conteúdo de quatro questões da prova objetiva a que fora submetido por participação no certame. Em relação às questões 11, 28, 29 e 31, o agravante afirma o equívoco das respostas indicadas pela banca examinadora, impondo a correção do gabarito. Pondera, ainda, que as questões impugnadas devem ser consideradas nulas, por terem sido formuladas com erro grosseiro. Dessa forma, não tendo o agravante apontado ilegalidade no edital do concurso público, mas apenas impugnado determinadas questões da prova objetiva, não há como se admitir o controle jurisdicional do conteúdo e da respectiva resposta, sob pena de invasão do próprio mérito do ato administrativo. Em caso análogo, o colendo Superior Tribunal de Justiça adotou igual entendimento. Confira-se: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO QUE AVALIA QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485/STF. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Técnico Judiciário contra ato do Presidente do Tribunal Regional Federal da 4a Região. Postula a concessão de ordem com objetivo de anulação das questões 24 e 40 da prova objetiva do concurso público em razão de erro grosseiro nos gabaritos oficiais. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Mantenho o entendimento inicialmente manifestado, concluindo pela denegação da ordem. Com efeito, não está presente hipótese de violação do edital. As questões impugnadas abordam temas cobrados no edital, não cabendo interferência do Poder Judiciário quanto à correção das questões, conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853). (...) Dessa forma, concluo que não há como se alterar os gabaritos oficiais das questões impugnadas, de modo que deve ser denegada a segurança." 3. In casu, insurge-se o recorrente quanto aos critérios de correção adotados pela banca examinadora do certame, questionando o gabarito e as respostas corretas atribuídas às questões da prova objetiva, buscando exatamente o que é vedado ao Judiciário: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (Tema 485/STF). 4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 63.506/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 26/08/2020) – grifo nosso. O agravante pretende a anulação das respectivas questões, as quais considerou equivocadas, a fim de que seja corrigida a sua pontuação, com a sua consequente aprovação e continuidade de participação no certame. No entanto, conforme já ressaltado, é vedado ao Poder Judiciário intervir nos critérios de correção da prova de concurso público. A r. decisão agravada analisou os seguintes pontos para indeferir a tutela antecipada, in verbis: (...) Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Pretende o autor que seja atribuída a pontuação correspondente às questões impugnadas na presente ação para ser aprovado na prova objetiva. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada(Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O autor aponta equívoco nas questões 11, 28, 29 e 31, todavia, a banca examinadora entendeu pela manutenção do gabarito (ID 154249910), demonstrando-se a nítida divergência de entendimento, dessa maneira, como já mencionado não compete ao Poder Judiciário fazer essa análise quanto a correção das provas, cujo exame se restringe ao aspecto da legalidade. Além disso, deve ser observado que não é possível neste momento processual a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Portanto, em um exame ainda sumário dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, considero não configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada no agravo de instrumento ora em apreço. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça na forma prevista no artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Oportunamente, retornem os autos conclusos.